Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIROS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INVIABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO.
Se o pedido de rescisão do contrato encerra o próprio mérito da demanda, sua análise somente se viabiliza em sede de cognição exauriente da instância de origem, oportunidade em que o feito deverá ser resolvido por sentença.
A reintegração de posse da construtora, bem como a disponibilização da unidade imobiliária a terceiros são consectários lógicos da rescisão do contrato e, portanto, também inviável em sede de agravo de instrumento.
Dadas as peculiaridades do caso, minimamente temerária a antecipação dos efeitos da tutela, sobretudo em sede de agravo de instrumento.